Tribunal: STF
Processo: ARE 1563689
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SINDICATO. DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL – DPRF. II PROCESSO NACIONAL DE REMANEJAMENTO (SISNAR - 2012). EDITAL nº 010/2012 – CGRH/PRF. CRITÉRIO DE LIMITAÇÃO REGIONAL DE SAÍDA. DIREITO DE PRECEDÊNCIA DOS SERVIDORES APROVADOS NO CONCURSO INTERNO DE REMOÇÃO DENTRO DO LIMITE DE VAGAS OFERECIDA NO CERTAME. ARTIGO 37, INCISO IV, DA CF/88. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.



    1. A Sentença proferida na vigência do CPC/1973 e sob tal égide deverá ser apreciado o recurso de apelação.



    2. O Edital nº 010/2012 – CGRH/PRF, de 16/11/2012, regulou o II Processo Seletivo de Remanejamento, destinado aos servidores ocupantes do cargo de Policial Rodoviário Federal, e, ao disciplinar os critérios de lotação e de movimentação de pessoal, previu a desclassificação do certame dos servidores que excedessem o limite de saída de cada regional e/ou delegacia (art. 9º, inciso I), denominado “déficit máximo de efetivo”.



    3. Nos casos de provimento originário de cargo público, o art. 37 da CF/88 assegura que “durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego, na carreira” (inciso IV). Esse dispositivo constitucional assegura o direito de antiguidade e de precedência dos aprovados em concurso público, em relação àqueles novos candidatos que lograram êxito em concurso posterior.



    4. Na linha da interpretação do aludido dispositivo constitucional, esta Corte tem decidido no sentido de estender a sua aplicação também aos processos seletivos de remoção, dispondo que “o critério de classificação em concursos públicos, previsto no inciso IV do art. 37 da Constituição, deve pautar também o concurso de remoção de servidores, dando-se preferência aos servidores melhor classificados.” (AC nº 0006081-28.2013.4.01.3400/DF, Relator Desemb. Federal Jamil Rosa de Jesus Oliveira, Primeira Turma, eDJF1 13/09/2016).



    5. Embora a gestão administrativa de movimentação de pessoal no âmbito do Departamento de Polícia Rodoviária Federal – DPRF se insira dentro dos contornos da discricionariedade da Administração, os parâmetros administrativos estabelecidos no concurso interno de remoção devem estar em consonância com as disposições constitucionais que tratam da matéria.



    6. A utilização do critério denominado “déficit máximo de efetivo”, que estabelece um limite para saída de servidores de determinadas unidades do DPRF, ainda que adotado como mecanismo para assegurar a organização, a continuidade e a boa prestação do serviço público, contraria as garantias dos servidores que foram classificados no concurso de remoção, especialmente no que tange aos critérios de antiguidade, adotado como fator de pontuação nesses certames, e de precedência deles em relação aos novos concursados.



    7. Deve ser observado o direito de precedência, em relação aos novos aprovados em concurso público posterior, daqueles servidores que foram aprovados e classificados no concurso interno de remoção do DPRF dentro das vagas oferecidas no certame para a unidade de lotação escolhida, sem a imposição do critério de limitação regional de saída previsto no art. 9º, I, do Edital nº 010/2012-CGRH/PRF.



    8. O direito de precedência ora reconhecido não se aplica aos servidores que, embora aprovados no concurso de remoção, não se classificaram dentro do número de vagas oferecidas no certame para cada localidade, já que em relação a eles não se consolidou o direito à pretendida remoção.



    9. Apelação parcialmente provida, nos termos do item 7.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 8º, III; e 37, IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente